Tribunal: TJDFT
Processo: 0704765-57.2021.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE.
I - Mantém-se a condenação do réu pelos crimes de ameaça e perseguição, quando as declarações firmes da vítima, corroboradas pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram sem qualquer dúvida a prática dos delitos, no contexto de violência doméstica e familiar.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade.
IV - Se o réu restringiu a capacidade de locomoção da vítima, bem como invadiu e perturbou a sua esfera de liberdade e privacidade, enviando fotografias dos locais onde ela se encontrava, de forma a mostrar que a estava perseguindo, reiteradamente, estas condutas configuram o crime previsto no art. 147-A do CP.
V - O ato de atemorizar a vítima com a promessa de mal grave, por meio de mensagens de texto e de fotografias, configura crime de ameaça e não se confunde com o delito de perseguição que acontecia por envio de mensagens de texto e de fotos, para demonstrar a vigilância que ele mantinha sobre a vítima. Trata-se de crimes diversos que não foram praticados no mesmo contexto fático, o que inviabiliza a consunção.
VI - Recurso conhecido e desprovido.